Tribunal: STF
Processo: ARE 1422427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. MULTA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. PODER REGULAMENTAR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.



    É correta a sentença que rejeita pleito de anular autuações lavradas pela ANTT quando não se desfaz a presunção de solidez dos atos administrativos. Autos de infração lavrados com base no art. 2º, I, e, II, b, e, III, e, da Resolução ANTT n.º 3.075/2009. Nada se mostrou de ilegal na aplicação das sanções e não se extrapolaram os limites da Lei n.º 10.233/2001. CDA que descreve as parcelas que compõem o débito e aponta a identificação do executado, a origem, a fundamentação legal e a natureza do débito, além dos critérios para atualização do montante executado. Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, incisos II e XLVI, 48, 51 e 68 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Gozando a CDA de presunção juris tantum de veracidade, cabe ao executado trazer aos autoselementos capazes de ilidi-la. Logo, não é função do Poder Judiciário limitar tal presunção, e cabe ao executadodiscutir o débito e questionar aspectos especificamente os procedimentos administrativos, se for o caso, uma vezque a presunção legal somente cede diante de idônea prova contrária, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro aquem aproveite.



    Destarte, se o processo foi regular e a CDA preenche corretamente os requisitos suscitados no artigo2º, § 5º e § 6º, da Lei n.º 6.830/1980, como é o caso, ela está apta a instruir o processo judicial de cobrança dadívida.



    Os embargos afirmam que as decisões contra as impugnações às autuações têm argumentaçãogenérica, mas isto é possível, exatamente por ser a impugnação, primeiramente, ela sim genérica, quando o ônusde trazer a cada caso o vício específico e de prová-lo é do autuado.



    Quanto à legalidade da disciplina que dá origem às autuações, compete à autarquia a fiscalização detodo o transporte ferroviário e rodoviário de passageiros e cargas ao longo do Sistema Nacional de Viação. O artigo 22 da Lei n.º 10.233/2001, que a criou, previu que:



    (...)



    Trata-se, portanto, de agência reguladora e seu poder normativo é natural e intuitivo, além de advir dalei. Nem seria lógico achar que as mais variadas condutas devessem estar no corpo da lei formal, o que engessaria por completo o setor.



    A autuação, que goza de presunção de higidez, aponta que a embargante infringiu o art. 2º, I, e, II, b, e,III, e, da Resolução ANTT n.º 3.075/2009. Confiram-se os dispositivos:



    (...)



    Os fatos não são especificamente negados e a inicial não é apta, no particular, a demonstrarirregularidade nas autuações. Basta lê-la. Ao requerer a desconstituição da CDA, a embargante trata a matéria deforma remissiva, como que a dizer: vá à documentação, procure qual o processo administrativo, quais os autos de infração a eles relacionados, veja se há vícios, coteje tudo você mesmo, etc.



    Se a parte pretende questionar uma, duas, ou mil autuações específicas, deve narrar o fundamentoclaro e autônomo para requerer a anulação referente a cada uma delas. E, em cada uma relacionar os pontos quefundamentam suas pretensões na inicial, correlacionando, em cada qual, à documentação específica. Assim, devese relacionar não só o auto de infração e o procedimento administrativo ao alegado vício, mas também demonstrar e comprovar tal alegação de forma específica. Do contrário, existe inépcia da alegação, por ofensa aos artigos 319, III, 324, caput, e 322, § 1º, todos do CPC.



    De qualquer sorte, atacou-se a multa com base nas teses de ausência de poder regulamentar daANTT, violação à legalidade e à reserva legal, extrapolação do prazo previsto no art. 281, § único, II, do CTB,ocorrência de bis in idem, afronta à ampla defesa e ao contraditório.



    A aplicação da multa albergou-se em dispositivos da Resolução ANTT n.º 3.075/2009. Ainda que acitada Resolução tenha sido alterada pelas Resoluções ANTT n.º 3.871/2012, 4.130/2013, 4.282/2014, 5.063/2016,nada indica ilegalidade na atuação da ANTT e nos autos de infração n.º 2792658, 2665411, 2375005, 2851184 e2648992. E a multa é pena prevista diretamente da Lei n.º 9.503/97 e da Lei n.º 10.233/2001.



    Autorizada pela lei, que prevê a multa diante da infração mencionada genericamente, a especificaçãoadvém dos atos normativos, como em qualquer agência reguladora.



    Diante da redação do art. 22 da Lei n.º 10.233/2001, cabe à norma regulamentar definir as condutas eas sanções aplicáveis ao caso concreto. Daí é correta a aplicação, na hipótese, da Resolução ANTT n.º 3.075/2009.Ou seja, a atuação da autarquia se deu nos limites de suas atribuições legais, não configurando abuso, excesso oudesvio de poder.



    Assim, a Resolução ANTT n.º 3.075/2009 não extrapola os limites da Lei n.º 10.233/2001, que,inclusive, prevê a expedição de atos administrativos a fim de regulamentá-la. Não se pode é confundir reservaabsoluta de lei formal (que existe, por exemplo, para criar tipos penais ou aumentar tributos em geral), com oprincípio da legalidade, que em nenhum país do mundo, jamais, prescindiu de campo para a atuação de agênciareguladoras."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente